Tribunal: TJES
Processo: 5044934-47.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044934-47.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGUAS DO RIO 4 SPE S.A
RECORRIDO: JOSEFA FERREIRA ROSA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO BÁSICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela concessionária Águas do Rio contra sentença que declarou a inexistência de débito imputado à consumidora no valor de R$ 73,97, determinou o cancelamento definitivo da anotação restritiva e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar se houve perda superveniente do objeto diante da posterior exclusão administrativa da negativação, bem como se a inscrição indevida configura dano moral indenizável e se o valor fixado pelo juízo de origem deve ser mantido ou reduzido.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Rejeita-se a preliminar de perda do objeto, pois a negativação indevida já estava consumada ao tempo do ajuizamento da ação, permanecendo o interesse de agir para declaração judicial e reparação dos danos.
04. Configurada a relação de consumo, aplica-se o CDC, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária pelos defeitos na prestação do serviço (art. 14).
05. A inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, fundada em débito inexistente posteriormente reconhecido e cancelado pela própria concessionária, caracteriza falha na prestação do serviço e ato ilícito indenizável.
06. O dano moral é presumido (in re ipsa), dispensada prova do prejuízo concreto, uma vez que a negativação indevida atinge a honra e a imagem da consumidora.
07. Embora devida a indenização, o valor fixado em primeiro grau (R$ 10.000,00) mostra-se excessivo, comportando redução para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem prejuízo do caráter pedagógico da condenação.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e parcialmente provido
para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.
09.
Tese de julgamento:
“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito inexistente configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, admitida a redução do quantum indenizatório quando o valor fixado se mostrar excessivo à luz da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes:
Lei nº 9.099/1995, art. 55; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 14 e 42; Súmula 362 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5044934-47.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
AGUAS DO RIO 4 SPE S.A

RECORRIDA:
JOSEFA FERREIRA ROSA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO BÁSICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela concessionária Águas do Rio contra sentença que declarou a inexistência de débito imputado à consumidora no valor de R$ 73,97, determinou o cancelamento definitivo da anotação restritiva e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar se houve perda superveniente do objeto diante da posterior exclusão administrativa da negativação, bem como se a inscrição indevida configura dano moral indenizável e se o valor fixado pelo juízo de origem deve ser mantido ou reduzido.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Rejeita-se a preliminar de perda do objeto, pois a negativação indevida já estava consumada ao tempo do ajuizamento da ação, permanecendo o interesse de agir para declaração judicial e reparação dos danos.
04. Configurada a relação de consumo, aplica-se o CDC, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária pelos defeitos na prestação do serviço (art. 14).
05. A inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, fundada em débito inexistente posteriormente reconhecido e cancelado pela própria concessionária, caracteriza falha na prestação do serviço e ato ilícito indenizável.
06. O dano moral é presumido (in re ipsa), dispensada prova do prejuízo concreto, uma vez que a negativação indevida atinge a honra e a imagem da consumidora.
07. Embora devida a indenização, o valor fixado em primeiro grau (R$ 10.000,00) mostra-se excessivo, comportando redução para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem prejuízo do caráter pedagógico da condenação.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e parcialmente provido
para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.
09.
Tese de julgamento:
“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito inexistente configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, admitida a redução do quantum indenizatório quando o valor fixado se mostrar excessivo à luz da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes:
Lei nº 9.099/1995, art. 55; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 14 e 42; Súmula 362 do STJ.

RELATÓRIO

A Autora, ora Recorrida, ajuizou a ação alegando ter sido surpreendida com a indevida inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito pela empresa Águas do Rio, por um suposto débito no valor de R$ 73,97 (setenta e três reais e noventa e sete centavos). Sustentou que desconhece a empresa e jamais contratou ou manteve qualquer relação comercial que justificasse a negativação. Narrou ter buscado o PROCON/ES de forma administrativa, sem obter sucesso na resolução do problema, o que agravou seu sofrimento e a forçou a buscar a tutela jurisdicional.

Diante disso, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 15521150):

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral para:

CONFIRMAR
a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência (ID 53674361)

DECLARAR A INEXISTÊNCIA
do débito imputado à Requerente pela Requerida, objeto desta lide, determinando o seu cancelamento definitivo;

CONDENAR
a Requerida,
AGUAS DO RIO 4 SPE S.A (CNPJ: 42.644.220/0001-06)
, a pagar à Requerente,
JOSEFA FERREIRA ROSA
, a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

DETERMINAR
que se oficie aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SCPC e outros que se fizerem necessários), comunicando a presente decisão para que procedam à baixa definitiva de qualquer anotação em nome da Requerente referente ao débito declarado inexistente nesta sentença, caso ainda existente por força do contrato aqui discutido.”

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 15521151), suscitando a preliminar de perda do objeto. No mérito, sustenta as teses de ausência de ato ilícito ou de dano moral que justificasse a condenação, pugnando pela reforma total da sentença ou, subsidiariamente, pela redução substancial do valor indenizatório, alegando desproporcionalidade.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 15521161), manifestando-se pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, caput e § 1º, Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

I) Da preliminar de falta de interesse de agir pela perda superveniente do objeto

A Recorrente suscitou a preliminar

de

falta de interesse de agir pela perda superveniente do objeto, dado o fato de a desativação do cadastro e o cancelamento dos débitos terem sido realizados administrativamente logo após a citação e o conhecimento da demanda, demonstrando a ausência de resistência à pretensão autoral.

Esta preliminar, todavia, deve ser rejeitada. O interesse de agir surge da necessidade da parte buscar a tutela jurisdicional para resolver uma pretensão resistida ou para prevenir ou remediar uma lesão a direito.

No caso concreto, a lesão à honra e ao crédito da Recorrida, materializada pela inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes (Id 15519823), já estava consumada no momento do ajuizamento da demanda (29/10/2024), sendo inclusive o motivo imediato que a levou aos órgãos de defesa do consumidor e, posteriormente, ao Judiciário, conforme narrativa da inicial.

A conduta da Recorrente de, posteriormente à citação, proceder à exclusão da anotação e ao cancelamento do débito, como informou na Contestação (10/12/2024), constitui tão somente um reconhecimento tácito da ilegalidade do apontamento, não tendo o condão de configurar perda superveniente do objeto.

Portanto, o interesse de agir da Recorrida subsiste integralmente para demandar a reparação dos danos extrapatrimoniais sofridos e para obter a declaração formal de inexistência de débito em âmbito judicial, o que foi corretamente determinado pela r. Sentença.

Assim, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir por perda superveniente do objeto.

II) Do mérito recursal

Cinge-se a controvérsia à existência de ato ilícito por parte da Concessionária/Recorrente e, em caso positivo, à caracterização do dano moral e à adequação do
quantum
indenizatório aplicado pelo juízo singular.

A relação jurídica estabelecida entre a Recorrida, enquanto destinatária final de um serviço que lhe foi imposto (cobrança/negativação), e a Recorrente, prestadora de serviços de saneamento básico, é inegavelmente uma relação de consumo, aplicando-se as disposições protetivas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC).

Neste arcabouço normativo, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, conforme estabelece o art. 14 da legislação consumerista. A Concessionária responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A responsabilidade só seria afastada se comprovada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou caso fortuito/força maior.

A tese defensiva da Recorrente reside no argumento de que houve apenas um "equívoco no cadastro", que foi prontamente corrigido após o conhecimento da demanda, e que a Recorrente recebeu os dados de cadastros repassados pela CEDAE, antiga concessionária.

Contudo, essa argumentação é insuficiente para desconstituir a falha na prestação do serviço e o consequente ato ilícito.

Primeiramente, no momento em que a Recorrente inscreveu o nome da Recorrida nos cadastros de inadimplentes, imputando-lhe um débito inexistente, restou configurada uma quebra do dever de transparência, diligência e segurança. Se a dívida era de fato inexistente, o que foi expressamente reconhecido pela própria Recorrente em contestação, a negativação é, por definição, indevida.

Em segundo lugar, a alegação de que o erro cadastral foi herdado da CEDAE remete à questão da sucessão na prestação do serviço público. A ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) constituída para a execução dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário (Id 15519832, art. 3º do Estatuto Social), atuando como Concessionária dos serviços no Bloco 4 (Id 15521138, Cláusula 5.1).

O Contrato de Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (Id 15521138), em sua Cláusula 5.4, estabelece expressamente que:

"A CONCESSIONÁRIA compromete-se a cumprir as obrigações inerentes ao contrato de interdependência subscrito entre a CEDAE e os operadores, constantes do ANEXO XV – CONTRATOS DE INTERDEPENDÊNCIA PRÉ-EXISTENTES, na qualidade de sucessora e cessionária da CEDAE de todos os direitos adquiridos e obrigações assumidas na esfera destes contratos."

Dessa forma, a Recorrente, ao assumir a operação e passar a deter os cadastros e, consequentemente, utilizar-se deles para fins de cobrança e negativação, incorporou os riscos inerentes a essa base de dados, cabendo-lhe o dever de revisá-los e validá-los antes de tomar medidas tão drásticas quanto a restrição de crédito.

Assim, o ato ilícito da Recorrente está plenamente caracterizado pela inscrição indevida.

A Recorrente insiste na tese de que a mera correção do erro cadastral e a ausência de prova de "desdobramentos extraordinários" descaracterizam o dano moral, limitando o evento ao campo do "mero aborrecimento".

Contudo, a inscrição indevida do nome de uma pessoa física em cadastros de inadimplentes, baseada em dívida inexistente, ultrapassa o limite do tolerável e do dissabor cotidiano, atingindo diretamente os atributos da personalidade, notadamente a honra e a imagem no mercado. Tal situação é capaz de gerar profundo constrangimento, angústia e limitação na capacidade de crédito do indivíduo, elementos que, de forma presumida, caracterizam o dano moral.

Reconhecida a ocorrência do dano moral, a tarefa subsequente consiste na fixação do
quantum
indenizatório, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, com o fim de compensar o sofrimento da vítima (caráter satisfativo) e punir o ofensor como forma de desestímulo a condutas semelhantes (caráter pedagógico e punitivo), considerando a capacidade econômica das partes e a extensão da lesão.

Analisando as peculiaridades do caso concreto, apesar de se reconhecer a gravidade da conduta da Recorrente e a caracterização do dano moral
in re ipsa,
entendo por bem acolher o pleito subsidiário de redução, considerando que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se excessivo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido por este eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULIDADE DO DÉBITO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.(TJES, Recurso Inominado n° 5011634-22.2024.8.08.0048, Recorrente: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A, Recorrido: JOSE DA SILVA, Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA, 5ª Turma Recursal, julgado em: 12/05/2025)

Embora o ato administrativo saneador (cancelamento do débito e desativação do cadastro) não afaste a responsabilidade pelo dano moral já consumado, ele deve ser considerado no arbitramento, em atenção ao princípio da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Desse modo, a fixação do
quantum
indenizatório pelo dano moral deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se revela suficiente para compensar os transtornos sofridos pela Recorrida, sem configurar enriquecimento ilícito, e, ao mesmo tempo, cumprir com a finalidade pedagógica e punitiva.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Restam mantidas as demais disposições da r. sentença.

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de condenar a Recorrente, ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)